Tribunal: TJBA
Processo: 8168034-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168034-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALVARO RICARDO OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, por meio da qual os autores pleiteavam: (i) afastamento da capitalização mensal de juros (anatocismo); (ii) reconhecimento da abusividade da taxa de administração; (iii) redução dos juros remuneratórios; (iv) limitação da multa moratória a 2%; (v) repetição do indébito em dobro; e (vi) indenização por danos morais. O juízo de origem afastou as alegações de abusividade, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais. Os apelantes sustentam a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é lícita a capitalização mensal de juros no contrato de financiamento imobiliário firmado sob o SFH; (ii) estabelecer se a cobrança da taxa de administração ultrapassa os limites legais e regulamentares; (iii) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iv) apurar se a multa moratória aplicada está em conformidade com o art. 52, § 1º, do CDC; (v) determinar se há direito à repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 e a Súmula nº 297 do STJ, sendo cabível a revisão de cláusulas contratuais manifestamente abusivas.

4.
A capitalização mensal de juros é expressamente autorizada para contratos firmados sob o Sistema Financeiro da Habitação, conforme art. 15-A da Lei nº 4.380/1964, incluído pela Lei nº 11.977/2009. No caso, o contrato foi celebrado em 11/09/2015, após a entrada em vigor da norma, sendo válida a cláusula nesse sentido.

5.
O contrato adota o Sistema de Amortização Constante (SAC), o qual, por sua natureza, não configura anatocismo, pois os juros incidem apenas sobre o saldo devedor atualizado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

6.
A cobrança da taxa de administração encontra respaldo no art. 14, II, da Resolução nº 4.676/2018 do Banco Central, que permite sua incidência, desde que limitada a R$ 25,00. O contrato em análise respeita esse teto e contém cláusula expressa autorizando a cobrança.

7.
A taxa de juros remuneratórios pactuada (9,29% a.a.) está abaixo da taxa média de mercado (14,97% a.a.) apurada à época da contratação (setembro de 2015), não configurando abusividade, à luz do entendimento fixado no REsp nº 1.061.530/RS (STJ – Temas 24 a 36).

8.
A multa moratória aplicada está limitada ao percentual legal de 2% sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC e da jurisprudência do STJ, não havendo excesso.

9.
A inexistência de cobrança indevida e de má-fé da instituição financeira afasta o direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como não justifica a indenização por danos morais, ausente prova de abalo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, 51, IV, e 52, §1º; Lei nº 4.380/1964, art. 15-A; Resolução Bacen nº 4.676/2018, art. 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009;

STF, Súmula nº 596;

STJ, Súmula nº 297;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8112276-19.2020.8.05.0001, Rel. Desª Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 30.04.2024;
TJ-SP, Apelação Cível nº 1002797-85.2023.8.26.0337, Rel. M.A. Barbosa de Freitas, j. 25.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
168
0
3
4
-
80
.20
2
0
.
8.05.0001
, em que figura como apelante
s

ÁLVARO RICARDO OLIVEIRA SANTOS E OUTRA
e como apelad
o

BANCO B
RADESCO
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento a
o
recurso
, nos termos do voto
condutor
.

RM07